Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MARGEM CONSIGNADA. ULTRAPASSADA. TRÊS EMPRÉSTIMOS. ORDEM CRONOLÓGICA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES DIFERENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.
2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos.
3. O desconto em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
4. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco.
5. Ultrapassada a margem de empréstimo consignado mediante mais de um empréstimo e com instituições diversas, faz-se necessária a prova de qual dos contratos rompeu a margem autorizada em lei. Ausente a prova, fica a revisão prejudicada.
6. Apelação desprovida.